Tribunal: STF
Processo: ARE 1365949
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO DE APELAÇÃO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. CONFLITO ENTRE ELEMENTO DISTINTIVO DE NOME EMPRESARIAL (“CAPRICHO”) E MARCA (“CAPRICHO”). SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ART. 124, V, DA LPI. LIMITAÇÃO GEOGRÁFICA DO NOME EMPRESARIAL. AUSÊNCIA DE COLIDÊNCIA. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO PROVIDAS.



    I – A demanda trata do conflito entre o elemento distintivo do nome empresarial da 1ª apelada (CONFECÇÕES CAPRICHO LTDA.) e o registro 820.772.143 para a marca “CAPRICHO”, de titularidade da apelante (ABRIL MARCAS LTDA.).



    II – Limitação geográfica do nome empresarial e jurisprudência do STJ. No âmbito do REsp 1.204.488/RS, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que, para que o nome empresarial goze de proteção em âmbito nacional, é necessário o seu registro em todas as juntas comerciais do Brasil.



    III – No caso vertente, não há nenhuma prova que indique que a 1ª apelada tenha formulado pedido complementar de arquivamento nas demais Juntas Comerciais, de maneira que a proteção ao seu nome empresarial está restrita ao Estado de depósito dos atos constitutivos, São Paulo.



    IV - Ausente a proteção ao nome empresarial em âmbito nacional, a reprodução ou imitação de “CAPRICHO” não constitui obstáculo ao registro de marca da marca impugnada “CAPRICHO”.



    V – Remessa necessária e apelação providas."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 5º, XXIX e XXXV, e 170, IV e V, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "Antes de apreciar a alegada colidência entre o elemento distintivo do nome empresarial da 1ª apelada (CONFECÇÕES CAPRICHO LTDA.) e a marca “CAPRICHO” da apelante (ABRIL MARCAS LTDA.) é necessário identificar o âmbito de proteção conferido pelo art. 124, V, da LPI, hipótese de irregistrabilidade invocada no caso concreto.



    (...)



    Nesse sentido, o artigo 1.166 do Código Civil restringe a proteção ao nome empresarial aos limites do Estado em que forem registrados os atos constitutivos da sociedade, nos seguintes termos: 



    (...)



    O parágrafo único do mencionado artigo permite a extensão da proteção ao nome empresarial a todo o território nacional, desde que a mesma seja requerida na forma de lei especial. Assim, o art. 61, §2°, do Decreto 1.800/96, dispõe que a “proteção ao nome empresarial poderá ser estendida a outras unidades da federação, a requerimento da empresa interessada, observada instrução normativa do Departamento Nacional de Registro do Comércio – DNRC”.



    O art. 11, §1°, da Instrução Normativa 116 do DNRC, prevê a proteção do nome empresarial em outro Estado da Federação se houver a abertura de filial em outra Junta Comercial ou arquivamento do pedido específico (“A proteção ao nome empresarial na jurisdição de outra Junta Comercial decorre , automaticamente, da abertura de filial nela registrada ou do arquivamento de pedido específico, instruído com certidão da Junta Comercial da unidade federativa onde se localiza a sede da empresa interessada”).



    (...)



    Por outro lado, o artigo 129 da LPI dispõe que o registro de uma marca garante ao seu titular o uso exclusivo em todo o território nacional.



    (...)



    Uma das hipóteses de irregistrabilidade de um signo como marca é justamente a reprodução de nome empresarial de terceiros, quando houver possibilidade de confusão ou associação indevida, conforme artigo 124, V, da LPI:



    (...)



    Na hipótese vertente, o nome empresarial da 1ª apelada (CONFECÇÕES CAPRICHO LTDA.) foi registrado em 22.04.1975 na Cidade de Capivari, Estado de São Paulo (cf. atos constitutivos disponíveis em fls. 16/18), não havendo nenhuma prova que indique o depósito de pedidos complementares de arquivamento nas demais Juntas Comerciais, de maneira que a proteção ao seu nome empresarial está restrita ao Estado de depósito de seus atos constitutivos – São Paulo.”



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 956.302 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 895), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 06/08/2016.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 3 de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente